Tribunal: TJPA
Processo: 0802010-85.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802010-85.2021.8.14.0000
PACIENTE: FERNANDA DA SILVA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
. crimes dos artigos 33 e 35 da lei 11.343/2006.
alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia e de não disponibilização do inquérito policial para a defesa. argumentos superados. inquérito policial concluído e exordial acusatória oferecida, em 22/03/2021. pleito de extensão de benefício. ausência de similitude fático-processual entre a paciente e os investigados beneficiados. inteligência do art.580 do cpp. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

A doutrina e jurisprudência pátria entendem que os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

2.

O alegado excesso de prazo para conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia, assim como a não disponibilização do inquérito
policial para a defesa restaram superados
. Em consulta realizada junto ao sistema processual PJE, constatou-se que

a
denúncia já fora oferecida no dia
22/03/2021,
imputando à paciente a prática dos crimes tipificados no
art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo ou por não disponibilização do inquérito
;

3.

A impetração pleiteia a extensão do benefício sem, contudo, demonstrar no que consistiria a suposta similitude fático-processual hábil a permitir essa concessão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. O juízo
a quo
apresentou motivação suficientemente idônea para afastar a revogação da prisão cautelar da paciente, tendo esclarecido no
decisum
a função dos agentes na empreitada criminosa e, ao substituir a prisão preventiva dos investigados beneficiados por medidas cautelares previstas no art.319 do CPP, ressaltou que
as suas funções eram de menor importância,

demonstrando não haver similaridade entre a situação destes e da ora paciente, que exerce gestão e participação ativa na rede de tráfico local, sendo imprescindível a manutenção da sua segregação. De igual modo, a situação processual entre os mesmos é distinta. O investigado
Mateus Ferreira Alves
até o momento nem sequer fora denunciado. Por sua vez, o Ministério Público ofereceu denúncia contra a paciente pela
prática dos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Quanto aos demais investigados, a
denúncia foi oferecida em peças apartadas, imputando-lhes somente a prática do crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, e requerendo, em cota ministerial, o desmembramento dos autos quanto a estes últimos, por
não estarem diretamente ligados à rede de tráfico de drogas investigada;

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

5.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente do
writ
e, nesta parte, denegar a Ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 12 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor da paciente FERNANDA DA SILVA ALVES, acusada pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará.

O impetrante aduz que a coacta se encontra presa desde o dia 14/01/2021, em virtude de cumprimento de prisão preventiva decretada em face de vários investigados. Assevera que no dia 02/03/2021, a autoridade coatora revogou a prisão preventiva dos corréus Mateus Ferreira Alves, Eriks Silva Oliveira, Whashington da Costa Nascimento; Luis Felipe Gonçalves e José Orlando Conceição da Costa, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Afirma, ainda, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; b) não disponibilização do inquérito policial para a defesa; c) existência de qualidades pessoais favoráveis; d) que a coacta se encontra em idêntica situação processual dos corréus beneficiados com a liberdade provisória, fazendo jus à extensão do benefício. Por esses motivos, requereu a concessão da Ordem, com a extensão do benefício concedido aos corréus, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas pela autoridade coatora. O Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e, nesta parte, pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que a Autoridade Policial deflagrou a “Operação Tiphon” a fim de apurar suposta formação de organização criminosa voltada a prática de tráfico e associação para o tráfico, acarretando a representação pela interceptação de diversos números de telefone celulares pertencentes a pessoas supostamente envolvidas com o tráfico de drogas nesta cidade e comarca de Rondon do Pará, medida cautelar que foi deferida em juízo e por meio da qual foi possível confirmar o envolvimento da coacta na rede de mercancia de substâncias entorpecentes. A paciente é companheira do também acusado GUSTAVO, tendo as interceptações telefônicas revelado que esta, após a prisão de seu companheiro, deu continuidade às atividades criminosas geridas por este e sendo comprovado seu envolvimento com a rede de traficância no município de Rondon do Pará. Dessa forma, representou a Autoridade Policial pela prisão preventiva da paciente e demais acusados, o que fora acolhido pelo juízo coator, ao considerar preenchidos os requisitos dos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 14/01/2021. Em 22/03/2021, o Órgão Ministerial ofereceu denúncia em desfavor da coacta e demais acusados, pela prática dos crimes tipificados no art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/06. O juízo singular, considerando o oferecimento da peça acusatória, proferiu despacho, em 05/04/2021, dando vistas dos autos ao Ministério Público para manifestar-se em relação a incidência da Lei nº 12.850/13.

Eis a suma dos fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL PARA A DEFESA

No que concerne ao suposto
excesso de prazo para oferecimento da denúncia,
cumpre ressaltar que conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

As alegações de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, assim como de não disponibilização do inquérito policial para a defesa

não merecem prosperar, uma vez que as questões se encontram superadas, senão vejamos. Após consulta realizada junto ao sistema processual PJE, verifica-se, conforme já relatado, que

a
denúncia já fora oferecida no dia
22/03/2021,
imputando à paciente a prática dos crimes tipificados no
art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo ou por não disponibilização do inquérito
.

DO PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO

Quanto ao
pedido de extensão de efeitos da parte da decisão proferida pelo juízo coator que revogou a prisão de
Mateus Ferreira Alves, Eriks Silva Oliveira, Whashington da Costa Nascimento; Luis Felipe Gonçalves e José Orlando Conceição da Costa
,
também não merece prosperar. Constata-se que a impetração pleiteia a extensão do benefício sem, contudo, demonstrar no que consistiria a suposta similitude fática hábil a permitir essa concessão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Restou demonstrado nos autos que o juízo
a quo
apresentou motivação suficientemente idônea para afastar a revogação da prisão cautelar da coacta, tendo esclarecido no decreto preventivo a função dos agentes na empreitada criminosa, demonstrando não haver similaridade entre a situação da ora paciente e a dos investigados
Mateus Ferreira Alves, Eriks Silva Oliveira, Whashington da Costa Nascimento; Luis Felipe Gonçalves e José Orlando Conceição da Costa
, beneficiados com a revogação da custódia.

Cumpre observar que no
decisum
proferido em 01/03/2021, que substituiu a prisão preventiva dos referidos investigados beneficiados por medidas cautelares do art. 319 do CPP, o juízo
a quo
, além de considerar as qualidades favoráveis dos beneficiados, consignou que “
não se dispõe nos autos de outras informações mais concretas das quais se possa aferir a necessidade de prisão preventiva
”. Ressaltou, ainda, que: “
como consta das interceptações anexadas aos autos, evidencia-se que os acusados supracitados
foram flagrados, comercializando drogas diretamente com usuários de drogas e indicando onde adquirir o produto, no entanto,
as suas funções era de menor importância
. Não havendo ainda evidência concreta de que os acusados pretendam efetivamente causar prejuízo a instrução criminal, quando soltos, como evadirem do distrito da culpa. Ademais, durante o período que estiveram custodiados não apresentaram comportamento inadequado. Assiste-lhes, pois, o direito de responderem ao processo em liberdade. Tendo em conta, porém, a gravidade em abstrato do delito e as disposições do art. 282 do CPP, na redação da Lei 12.403/2011, faz-se necessária a adoção de outras medidas cautelares para resguardar os fins do processo penal, como instrumento de prevenção geral e especial, preservando, ao mesmo, a liberdade dos acusados, ante a excepcionalidade da medida de constrição da liberdade, em homenagem ao princípio da não culpabilidade”
.

Ao passo que, ao indeferir o pedido de revogação da custódia da coacta e de outros investigados, o magistrado também motivou de forma concreta e idônea sua decisão, dispondo: “
De outra banda, o acusado Adriano dos Santos Lourenço, em que pese possuir bons antecedentes, foi apontado por Gustavo como sendo um dos fornecedores, exercendo a responsabilidade quanto ao fornecimento de droga na cidade de Rondon do Pará, aos distribuidores,
exercendo função precípua na atividade de traficância neste município
. Frisa-se ainda, que Adriano não comprova ocupação lícita ou residência fixa no distrito da culpa.
O mesmo ocorre com a acusada FERNANDA DA SILVA ALVES
, que apesar, de possuir bons antecedentes,
mesmo com a prisão de seu companheiro, continuou a gerir os negócios, tendo participação ativa na rede de tráfico local, sendo flagrada em escutas, realizando cobranças de dívidas relacionadas a comercialização ilegal de entorpecentes
. Com efeito, os elementos que emanam dos autos revelam que a manutenção da segregação cautelar, é, neste momento, imprescindível, pois, no caso posto em exame, além de estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva (materialidade e indícios de autoria), há, também, ameaça à garantia da ordem pública e à instrução processual, estas, notadamente, a impedir a prática de novos delitos. Ademais disso, vejo ainda, que a manutenção da prisão preventiva se faz necessária como forma de assegurar com que a instrução probatória transcorra sem nenhuma intervenção negativa, de forma a obstar a existência de possível coação e intimidação das testemunhas, ou fuga dos acusados. Reitero que “condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.
Dessa forma, essa moldura fática me faz concluir pela inaplicabilidade, pelo menos por ora, das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que nenhuma delas se mostra suficientemente idônea a preservar a garantia da ordem pública, tampouco a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal”
.

Outrossim, constata-se que a situação processual da paciente não é a mesma dos investigados beneficiados com a liberdade,

uma vez que, até o momento, o investigado Mateus Ferreira Alves sequer fora denunciado, ao contrário da
coacta
, conforme verificado nos termos da peça acusatória oferecida em
22/03/2021, que fora
denunciada pela prática dos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
(ID nº 24780774 do processo de 1º grau)
.

Quanto aos demais beneficiados, quais sejam
Eriks Silva Oliveira, Whashington da Costa Nascimento, Luis Felipe Gonçalves e José Orlando Conceição da Costa, verifica-se que o
Ministério Público ofereceu denúncia contra os mesmos

pela prática do crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06
, em peças apartadas
,

e de acordo com a cota ministerial apresentada na mesma data de 22/03/2021, dispôs que “
apesar de tratar-se de investigação conjunta, as diligências investigativas, sobretudo
as interceptações telefônicas, revelaram a prática de
várias condutas relacionadas ao tráfico de drogas, que, entretanto, não estão todas diretamente relacionadas
. Nesse passo, ressalte-se que além das interceptações telefônicas oriundas do aparelho celular do denunciado Gustavo da Silva Soares, foram realizadas também interceptações telefônicas nos numerais de outros acusados conhecidos pela polícia, em relação aos quais haviam fundadas suspeitas do envolvimento na rede de tráfico de drogas no município, conforme descriminado no ID 23636098, fls. 16/17 e ID 23636098, fls. 22/23.
Entretanto, com base nos elementos de informação colhidos no Inquérito Policial,
verificou-se que alguns acusados agiram de forma individual e não diretamente ligados à rede de tráfico de drogas investigada. Dessa forma, para melhor instrução do feito, o Ministério Público oferece em peças apartadas
”.
Requereu, ainda, na parte final da cota,
“o DESMEMBRAMENTO dos autos em relação a cada uma das denúncias oferecidas em apartado, com fulcro no art. 80 do Código Processual Penal
”.

Nesse contexto, percebe-se, portanto, a ausência de similitude fático-processual entre a situação da ora paciente e dos investigados beneficiados com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art.319 do CPP. Assim, não se demonstrou,
in casu
, o preenchimento dos requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal, não havendo falar, portanto, em extensão da benesse concedida.

Ademais, as condições subjetivas da paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
)
.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente e, nesta parte, denego

a Ordem
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 12 de abril de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/04/2021